Tribunal: STF
Processo: Rcl 13215
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
PROCESSO – ACESSO A PEÇAS – DEFINIÇÃO PELA DEFESA TÉCNICA – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESCOMPASSO NÃO CONFIGURADO. Fica longe de implicar o desrespeito ao teor do Verbete Vinculante nº 14 da Súmula do Supremo – “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” – decisão no sentido de a parte, a defesa técnica, ante inúmeros volumes e diversos acusados, indicar as peças do processo a serem copiadas, viabilizando-se, até mesmo, a entrega de mídia alusiva a gravação.